Tribunal: TJPA
Processo: 0838301-54.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838301-54.2021.8.14.0301

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Mandado de segurança. Icms. Energia elétrica. Tust e tusd. Inclusão na base de cálculo. Tema 986 do stj. Modulação de efeitos. Inaplicabilidade. Lei complementar nº 194/2022. ADI 7195/STF. Ausência de sobrestamento. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da impetrante, em mandado de segurança no qual se pleiteou a exclusão das Tarifas de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre faturas de energia elétrica, bem como o reconhecimento do direito à compensação dos valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a tese firmada no Tema 986 do STJ deve ser aplicada imediatamente ao caso, com a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS; (ii) estabelecer se a agravante pode ser beneficiada pela modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do tema repetitivo; e (iii) determinar se a superveniência da Lei Complementar nº 194/2022 e a pendência de julgamento da ADI 7195 no STF autorizam o acolhimento da pretensão recursal ou o sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 986 do STJ fixou tese vinculante no sentido de que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, “a”, da LC nº 87/1996.

4.

A modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ beneficia exclusivamente os consumidores que, até 27.3.2017, tenham sido favorecidos por tutela provisória ainda vigente, sem exigência de depósito judicial.

5.

A agravante não se enquadra na modulação, porque o mandado de segurança foi impetrado apenas em 6.7.2021, após o marco temporal fixado no repetitivo.

6.

A alteração promovida pela Lei Complementar nº 194/2022, com a inclusão do art. 3º, X, na LC nº 87/1996, não retroage para alcançar operações anteriores à sua publicação.

7.

O STF suspendeu cautelarmente a eficácia do art. 3º, X, da LC nº 87/1996, com redação dada pela LC nº 194/2022, no julgamento da ADI 7195 MC-Ref.

8.

A pendência de julgamento da ADI 7195 não justifica o sobrestamento do processo, porque não há determinação de suspensão nacional e a tese firmada no Tema 986 do STJ tem observância obrigatória, por força do art. 927, III, do CPC.

9.

A manutenção da decisão monocrática se impõe, porque inexiste direito líquido e certo à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS nas circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas na fatura de energia elétrica do consumidor final, conforme a tese firmada no Tema 986 do STJ. 2. A modulação de efeitos do Tema 986 do STJ não alcança contribuinte que impetrou mandado de segurança após 27.3.2017. 3. A alteração promovida pela Lei Complementar nº 194/2022 não retroage para atingir fatos geradores anteriores à sua vigência. 4. A existência da ADI 7195, sem determinação de suspensão nacional, não afasta a aplicação imediata da tese repetitiva vinculante do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 145, § 1º; 150, II; 158, IV; 170, IV. CPC, arts. 5º, 6º, 81, 927, III e § 3º, 932, IV, b, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º. LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”, e art. 3º, X. LC nº 194/2022. Lei nº 9.868/1999, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986, REsp nº 1.734.946/SP, REsp nº 1.734.902/SP, REsp nº 1.692.023/MT e REsp nº 1.699.851/TO, Primeira Seção, j. 13.3.2024. STJ, REsp nº 1.163.020/RS. STF, ADI 7195 MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 6.3.2023, publ. 22.3.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/4/2026 a 22/4/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0838301-54.2021.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
LOCALIZA RENT A CAR S/A
contra a decisão monocrática ID 31913819, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação manejado pela empresa.

O referido apelo foi interposto contra
sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inépcia da peça vestibular.

A agravante impetrou mandado de segurança, pleiteando: 1) a exclusão das Tarifas de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e de Uso do Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS cobrado nas respectivas faturas de energia elétrica; 2) a declaração do direito à compensação tributária referente aos valores já pagos.

Inconformada com a sentença extintiva, a empresa interpôs o recurso de apelação ID 14665960, o qual foi monocraticamente desprovido, nos termos da decisão ID 3191381.

Irresignada, a empresa interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese: (i) inaplicabilidade imediata e definitiva da tese firmada no Tema 986 do STJ, diante da ausência de definitividade da controvérsia; (ii) necessidade de observância dos princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção da confiança, da isonomia tributária e da capacidade contributiva, previstos nos arts. 5º, XXXVI, 145, §1º, 150, II e 170, IV, da Constituição Federal; (iii) existência de modulação de efeitos no julgamento do Tema 986, bem como questionamentos acerca de sua constitucionalidade; (iv) superveniência de alteração legislativa promovida pela Lei Complementar nº 194/2022, que incluiu o inciso X ao art. 3º da LC nº 87/1996, afastando a incidência do ICMS sobre serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica; (v) pendência de julgamento da ADI 7195 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual versa sobre a constitucionalidade da referida alteração legislativa; (vi) necessidade de sobrestamento do feito até decisão definitiva do STF, a fim de evitar insegurança jurídica e decisões conflitantes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e julgada procedente a demanda, assegurando-lhe o direito de não recolher ICMS sobre TUST e TUSD ou, subsidiariamente, o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da ADI 7195 e do Tema 1079 do STJ.

O Estado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 34081907, refutando as alegações recusais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

A solução de mérito deve ser dada pela aplicação da tese relativa ao Tema 986 do STJ, que estabelece a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica. Logo, não há direito líquido e certo a ser protegido.

Diante do exposto, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, considerando a inexistência do direito líquido e certo alegado pela impetrante, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão, determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso)

A apelante impetrou mandado de segurança, pleiteando: 1) a exclusão das Tarifas de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e de Uso do Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS cobrado nas respectivas faturas de energia elétrica; 2) a declaração do direito à compensação tributária referente aos valores já pagos.

A existência de ações e de recursos repetitivos envolvendo a pretensão deduzida na inicial ensejaram o surgimento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

A questão submetida ao julgamento do STJ foi a
“inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”.

Em 13/3/2024, o STJ julgou os recursos representativos da referida controvérsia (REsp 1734946/SP; REsp 1734902/SP; REsp 1692023/MT; REsp 1699851/TO), fixando a seguinte tese:

“
TEMA 986: “A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E/OU A TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD), QUANDO LANÇADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, COMO ENCARGO A SER SUPORTADO DIRETAMENTE PELO CONSUMIDOR FINAL (SEJA ELE LIVRE OU CATIVO), INTEGRA, PARA OS FINS DO ART. 13, § 1º, II, 'A', DA LC 87/1996, A BASE DE CÁLCULO DO ICMS”
. (Grifo nosso).

O STJ modulou os efeitos da tese nos seguintes termos:

“(...)

38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo
. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação
aqui proposta, portanto,
não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial
;

e
d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
.

(...).

(REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024)”. (Grifo nosso).

A partir da leitura da transcrição acima, verifica-se que a agravante não pode ser beneficiada pela modulação em comento, pois seu
mandamus
foi impetrado após 27/3/2017, especificamente em 6/7/2021, ou seja, muito tempo depois do julgamento do REsp 1.163.020/RS.

As alterações promovidas pela Lei Complementar nº. 194/2022 na Lei Kandir, especificamente a exclusão da incidência do ICMS sobre serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica (art. 3º, inciso X, da LC 87/96), não podem retroagir para alcançar operações anteriores à publicação da norma.

Destaca-se que o art. 3º, inciso X, da LC 87/96, introduzido pela Lei Complementar nº. 194/2022, teve a sua eficácia suspensa pelo STF, em medida cautelar deferida na ADI 7195, conforme demonstrado pela ementa adiante:

“Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – RATIFICAÇÃO - DIREITO TRIBUTÁRIO - LEIS COMPLEMENTARES 192 E 194/2022 - ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DA ADI Nº 7.191 E DA ADC Nº 984, DE RELATORIA DO MINISTRO GILMAR MENDES - OBJETO DA AÇÃO DIRETA 7195 NÃO ABARCADO PELO ACORDO - EXPRESSA MENÇÃO À POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR AOS ESTADOS - FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA -
EXCLUSÃO DA TUST E DA TUSD DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE LEI COMPLEMENTAR - POSSIBILIDADE DE A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL TER SIDO EXORBITADA - PREJUÍZO BILIONÁRIO AOS ESTADOS
– INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA REVERSO – ESTADOS NÃO EXCLUÍRAM OS VALORES DA BASE DE CÁLCULO. 1.
O regime do ICMS, modificado pelas pelas Leis Complementares nº 192, de 11 de março de 2.022 e 194, de 23 de junho de 2022, foram impugnadas nos autos da ADI 7191 e na ADPF 984, ambas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual de 14 de dezembro de 2.022, homologou o acordo firmado entre as partes nos autos daquelas ações de controle concentrado. 3. O art. 2º da Lei Complementar nº 194/22, na parte em que modificou o inciso X do art. 3º da Lei Complementar nº 87/1996 - Lei Kandir, não foi objeto de transação naquela avença.

4. A exclusão da incidência do ICMS sobre o valor relativo aos serviços de transmissão e distribuição bem como aquele correspondente aos encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica restou determinada pelo dispositivo questionado
. 5. O acordo homologado na ADI 7191 e na ADPF 984 deixou expressa a possibilidade de concessão de liminar nos autos desta Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação à matéria. Verbis: Cláusula Quarta. .... Parágrafo Segundo. Os representantes da União nesta comissão especial não se opõem a concessão de medida cautelar nos autos da ADI 7195 enquanto o tema estiver em discussão no âmbito do grupo de trabalho previsto no parágrafo anterior. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a concessão de medida cautelar pelo Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade com base no poder geral de cautela do magistrado, nos casos de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ad referendum do Plenário da Corte. (ADI-MC 2.849, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, D] de 3.4.2003; ADI-MC 4.232, Rel. Min. Dias Toffoli, D]e de 25-5-2009; ADI 4.190-MC, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 12-7-2009, D]E de 4-8-2009; ADI 4.307-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática,julgamento em 2-10-2009, D]E de 8-10-2009; ADI-MC 4.451, Rel. Min. Carlos Britto, D]e de 12-9-2010; ADI-MC 4.598, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 2-8-2011 e ADI 3.273-MC, Rel. Min. Carlos Britto, julgamento em 1 6-8-2004, D] de 23-8-2004). 7. Reconsideração da decisão que aplicou o rito do art. 12 da Lei 9868/99 à presente demanda, visto que a causa, inobstante em uma análise perfunctória apresente elementos para a concessão da tutela liminar ainda não se encontra madura para julgamento. 8. Em exame do fumus boni juris, exsurge do contexto posto a possibilidade de que a União tenha exorbitado seu poder constitucional, imiscuindo-se na maneira pela qual os Estados membros exercem sua competência tributária relativamente ao ICMS, ao definir, de lege lata, os elementos que compõem a base de cálculo do tributo.
9. A inclusão dos encargos setoriais denominados Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do imposto estadual suscita controvérsia conducente à probabilidade do direito. É que a discussão remete à definição sobre qual seria a base de cálculo adequada do ICMS na tributação da energia elétrica, vale dizer, se o valor da energia efetivamente consumida ou se o valor da operação, o que incluiria, neste último caso, os referidos encargos tarifários. A questão pende de julgamento em regime de recurso especial repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo 986, Rel. Min. Herman Benjamin). 10. O periculum in mora é extraível dos valores apresentados pela entidade autora que dão conta de prejuízos bilionários sofridos pelos cofres estaduais mercê da medida legislativa questionada. Conforme informações trazidas no e-doc. 110, a estimativa é a de que, a cada 6 meses, os Estados deixam de arrecadar, aproximadamente, 16 bilhões de reais, o que também poderá repercutir na arrecadação dos municípios, uma vez que a Constituição Federal determina que 25% da receita arrecadada com ICMS pelos estados deverá ser repassada aos municípios (Art. 158, inciso IV)
. 11. O periculum in mora reverso, decorrente da concessão da medida não se mostra factível, visto que a possibilidade de as faturas de energia elétrica sofrerem um acréscimo a partir da reinclusão dos encargos setoriais na base de cálculo do ICMS não se denota da realidade fática. É que a partir das informações publicadas pela imprensa especializada, a maioria dos Estados da Federação nunca excluiu da base de cálculo do ICMS cobrado sobre a energia elétrica os encargos setoriais.
12. Tutela cautelar ratificada para suspender os efeitos do art. 3º, X, da Lei Complementar nº 87/96, com redação dada pela Lei Complementar nº 194/2022, até o julgamento de mérito da ação direta.

(ADI 7195 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 21-03-2023

PUBLIC 22-03-2023)”. (Grifo nosso).

A simples existência da ADI 7195 não pode ensejar o acolhimento da pretensão recursal da agravante, tampouco o sobrestamento do presente feito, considerando a inexistência de determinação de suspensão nacional, bem como o caráter vinculante da tese relativa ao Tema 986 do STJ, a qual deve ser observada e aplicada imediatamente, por força do art. 927, inciso III, do CPC:

Art. 927
. Os juízes e os tribunais observarão
:

(...)

III -
os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos

extraordinário e

especial repetitivos
; (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, confirmando integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 13 de abril de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/04/2026